Tribunal: TJPA
Processo: 0866118-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0866118-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCELO DE FARIAS RODRIGUES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E COBRANÇA DE VANTAGENS. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA PORTARIA INAUGURAL E PREJULGAMENTO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PAD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público demitido do cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/PA, em razão de processo administrativo disciplinar que apurou irregularidades na transformação de máquinas agrícolas em veículos automotores no sistema da autarquia. Pleito de anulação do PAD, reintegração ao cargo e cobrança de vantagens, sob alegação de prescrição intercorrente, nulidades procedimentais e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na esfera judicial pelo indeferimento de provas testemunhais e periciais; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (iii) avaliar a nulidade da portaria inaugural por ausência de individualização das condutas; (iv) examinar alegações de prejulgamento e cerceamento de defesa no âmbito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial do PAD restringe-se à legalidade e regularidade do procedimento, sem reexame do mérito administrativo, sendo legítimo o indeferimento de provas que visem rediscutir fatos já apurados na via administrativa.

A contagem do prazo prescricional quinquenal previsto na Lei nº 5.810/1994 reinicia-se integralmente após o transcurso do prazo máximo de 140 dias para conclusão do PAD, conforme Súmula 635 do STJ, inexistindo prescrição no caso concreto.

A portaria inaugural do PAD não exige descrição minuciosa dos fatos, bastando a indicação geral das irregularidades e dos envolvidos, sendo a individualização realizada no termo de indiciamento, quando assegurada a ampla defesa.

A ausência de defesa técnica por advogado em todas as fases do PAD não acarreta nulidade, nos termos da Súmula Vinculante nº 5 do STF, sobretudo quando oportunizada a constituição de defensor.

Expressões contundentes no termo de indiciamento não configuram prejulgamento, pois a fase é destinada à formalização da acusação, e não restou demonstrado prejuízo efetivo à defesa (princípio pas de nullité sans grief).

A penalidade de demissão está prevista como sanção obrigatória para a conduta apurada, tratando-se de ato vinculado, não havendo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional do PAD limita-se à verificação da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a rediscussão do mérito administrativo.

O prazo prescricional quinquenal reinicia-se por inteiro após o esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do PAD, nos termos da Súmula 635 do STJ.

A portaria inaugural do PAD não exige descrição minuciosa dos fatos, devendo a individualização ocorrer no termo de indiciamento.

A ausência de advogado em todas as fases do PAD não implica nulidade, conforme Súmula Vinculante nº 5 do STF.

Não se declara nulidade processual sem comprovação de efetivo prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 5.810/1994, arts. 178, V; 190, IV e XIII; 198, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 5; STJ, Súmula nº 635.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO DE FARIAS RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) cumulada com Reintegração em Cargo Público e Cobrança de Vantagens.

Em sua petição inicial, o então autor, ora Apelante, narrou que exercia o cargo de Assistente de Trânsito no DETRAN/PA e foi demitido "a bem do serviço público" em 11 de fevereiro de 2019, após a conclusão do PAD nº 2015/513807. O referido processo apurou irregularidades na "transformação" de máquinas agrícolas em caminhonetes ou caminhões no sistema da autarquia.

Alegou, em primeira instância, a nulidade do PAD por diversas razões, notadamente: a ocorrência de prescrição intercorrente; o cerceamento de defesa, por não ter sido assistido por advogado em todas as fases e por não ter tido ciência de todas as acusações; a nulidade da portaria de instauração por ser genérica; e o prejulgamento por parte da comissão processante.

A sentença de mérito julgou os pedidos improcedentes, afastando a prejudicial de prescrição ao fundamento de que, tratando-se de conduta que também configura crime, aplica-se o prazo prescricional da lei penal. No mais, reconheceu a legalidade do PAD, afirmando que o controle judicial se restringe à regularidade do procedimento, sem adentrar no mérito administrativo, e que foram observados o contraditório e a ampla defesa.

Inconformado, o Apelante reitera em suas razões recursais as teses de nulidade do PAD, com especial ênfase na ocorrência da prescrição, no prejulgamento pela comissão e na nulidade da portaria inaugural. Inova ao arguir, como preliminar, o cerceamento de defesa na esfera
judicial
, pelo fato de o juízo
a quo
não ter deferido seu pedido de produção de prova testemunhal e pericial, nem analisado o pleito de inversão do ônus da prova.

Devidamente intimados, o ESTADO DO PARÁ e o DETRAN/PA apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentam a regularidade do PAD, a inocorrência da prescrição e a impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo.

Em decisão monocrática, deferiu-se a gratuidade de justiça ao Apelante e o recurso foi recebido em seu duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, analiso a preliminar de cerceamento de defesa na seara judicial, arguida pelo Apelante. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas testemunhais e periciais por ele requeridas, teria violado seu direito à ampla defesa.

A preliminar não merece acolhida.

O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se, como pacificamente estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

As provas que o Apelante pretendia produzir em juízo — depoimentos para "esclarecer como se deu o processamento dos veículos" e oitiva de testemunhas para "demonstrar a inexistência de quaisquer irregularidades" — visavam, em verdade, à rediscussão do mérito fático apurado no PAD.

Tal reexame é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão na seara de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em ofensa ao princípio da separação dos Poderes. O acervo documental era suficiente para a análise da legalidade, tornando desnecessária a dilação probatória.

Rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo ao exame da prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva.

O Apelante defende a ocorrência da prescrição intercorrente, com base em sua interpretação da Súmula 635 do STJ.

A matéria é regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994), que em seu art. 198, I, estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as infrações puníveis com demissão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo análogo da Lei nº 8.112/90, editou a Súmula 635, que estabelece: "
Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
".

No caso concreto, a Administração tomou conhecimento dos fatos em 21 de março de 2014. O PAD foi instaurado em 07 de outubro de 2015, por meio da Portaria nº 21/2015. Nesse momento, o prazo prescricional quinquenal foi interrompido.

Conforme a mencionada súmula, a contagem não fica suspensa indefinidamente. Após o prazo máximo de 140 dias para a conclusão do PAD (60 dias mais 60 de prorrogação, acrescidos de 20 dias para a decisão), o prazo prescricional volta a correr, mas por inteiro, ou seja, zera-se o tempo transcorrido e inicia-se uma nova contagem integral do prazo de 5 (cinco) anos.

No presente caso, o prazo de 140 dias, contado da instauração do PAD em outubro de 2015, esgotou-se em fevereiro de 2016. A partir de então, a Administração dispunha de um novo prazo de 5 (cinco) anos para aplicar a penalidade.

A demissão do Apelante ocorreu por meio de Decreto de 11 de fevereiro de 2019, ou seja, aproximadamente 3 (três) anos após o reinício da contagem, estando, portanto, muito aquém do termo final do prazo prescricional, que se daria apenas em fevereiro de 2021. Destarte, não há que se falar em prescrição.

Rejeito a prejudicial.

Adentro, agora, às alegações de nulidade formal do Processo Administrativo Disciplinar, começando pela suposta ilegalidade da portaria de instauração, que, segundo o Apelante, seria genérica e não teria individualizado as condutas.

Tal argumento não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a portaria inaugural do PAD prescinde de uma descrição minuciosa dos fatos, sendo esta exigível apenas na fase de indiciamento do servidor, após a instrução probatória.

A finalidade do ato inaugural é dar início à apuração, indicando os fatos gerais a serem investigados e os servidores envolvidos. A delimitação precisa da acusação e a tipificação da infração ocorrem no Termo de Indiciamento, momento a partir do qual o servidor exerce de forma plena sua defesa escrita sobre fatos e provas concretas, o que foi devidamente observado no caso.

O Apelante também alega a nulidade do PAD por prejulgamento da comissão processante, que teria antecipado a aplicação da pena já no Termo de Indiciamento, e por cerceamento de defesa na esfera administrativa, por não ter sido assistido por advogado durante toda a instrução.

Primeiramente, é imperioso reafirmar que ao Poder Judiciário não cabe reavaliar o conjunto probatório que levou a comissão a concluir pela responsabilidade do servidor, mas apenas verificar a observância do devido processo legal. A análise das provas e a valoração da conduta inserem-se no mérito administrativo.

O argumento de nulidade por ausência de advogado não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 5, consolidou o entendimento de que "
a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição
".

Ademais, os autos demonstram que foi oportunizado ao Apelante o direito de constituir defensor, tendo ele optado por fazê-lo em fase posterior.

Quanto ao suposto prejulgamento, embora o Termo de Indiciamento contenha expressões enérgicas sobre a gravidade dos fatos, sua função é precisamente essa: formalizar a acusação com base nos elementos colhidos na instrução, especificando os fatos e as provas.

A manifestação da comissão sobre a tipificação e a gravidade da conduta é inerente a essa fase. Não se vislumbra, portanto, um juízo definitivo que tenha impedido a defesa, a qual foi regularmente apresentada após o indiciamento. Vigora, no ponto, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

Por fim, a penalidade de demissão aplicada não se mostrou desproporcional. A conduta imputada e, segundo a Administração, comprovada — valer-se do cargo para lograr proveito de outrem em detrimento da dignidade da função pública (art. 178, V, da Lei 5.810/94) — possui como sanção legalmente prevista a demissão (art. 190, IV e XIII), tratando-se de ato vinculado, sobre o qual a autoridade julgadora não possui discricionariedade para aplicar pena mais branda.

A análise dos autos evidencia que o Processo Administrativo Disciplinar transcorreu de forma regular, observando os princípios constitucionais e as normas de regência. As teses de nulidade por cerceamento de defesa, prescrição, vício na portaria e prejulgamento não encontram respaldo fático ou jurídico.

A sentença de primeiro grau, portanto, analisou corretamente a controvérsia, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025